Tribunal: TJPA
Processo: 0003359-53.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003359-53.2014.8.14.0049

EMBARGANTE: RUAN REIS DOS SANTOS MATIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0003359-53.2014.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

EMBARGANTE(S): RUAN REIS DOS SANTOS MATIAS

ADVOGADO(A): TÂNIA LOSINA

(DEFENSORA PÚBLICA)

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): MARIA C. FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO CONTRA O PATROMÔNIO – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, I e II, DO CP) – CONTRADIÇÃO – NÃO ENCONTRADA – PREQUESTIONAMENTO – MATERIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL – INEXISTENTE – ERRO MATERIAL – ESCRITA – CORREÇÃO DETERMINADA. RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE.

I – Contradição apontada inexistente. Pena aplicada de forma fundamentada e coerente.

II – Prequestionamento. Julgamento do recurso obedecendo matéria constitucional e infraconstitucional.

III – Erro material. Existente. Escrita. Determinação para correção no corpo do voto do Acórdão.

IV – Recurso parcialmente acolhido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APONTADO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003359-53.2014.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

EMBARGANTE(S): RUAN REIS DOS SANTOS MATIAS

ADVOGADO(A): TÂNIA LOSINA

(DEFENSORA PÚBLICA)

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): MARIA C. FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RUAN REIS DOS SANTOS MATIAS contra acórdão nº 214355/2020, da relatoria do desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, que negou provimento ao recurso de apelação.

Sustenta o embargante que houve contradição no corpo do voto que gerou o Acórdão supra, quando entendeu ser justa a aplicação de 1/3 (um terço) e não 1/2 (metade), como causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas e uso de armas, eis que o Juízo a quo, de forma desarrazoada e desproporcional, aplicou a mais severa, ou seja, 1/2 (metade), prejudicando o embargante.

Defende outrossim a tese da supressão deste vício, com a revisão do julgado e consequente atribuição de efeitos infringentes, além do prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos para as esferas extraordinárias

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento dos embargos, mas no mérito, pelo parcial provimento, somente para suprimir equívoco no acórdão, qual seja, a escrita da aplicação da pena de 1/3 (um terço), quando deveria ser 1/2 (metade).

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº 0003359-53.2014.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

EMBARGANTE(S): RUAN REIS DOS SANTOS MATIAS

ADVOGADO(A): TÂNIA LOSINA

(DEFENSORA PÚBLICA)

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e, dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o artigo 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, verificando as razões suscitadas cabe parcial provimento aos embargos.

Afiança o embargante, que a pena aplicada e abonada pelo acórdão de nº 214355/2020, não obedeceu ao critério da razoabilidade ao avaliar que a causa de aumento pela 1/2 (metade) deveria ser aplicada na verdade, em 1/3 (um terço), portanto deve tal equívoco ser sanado.

Na hipótese o embargante foi condenado por roubo duplamente majorado consumado, artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

Submetida a questão nesta instância revisora foi mantido o apenamento sem qualquer ressalva, considerando correta a sanção aplicada.

Constato da sanção que, das 08 (oito) circunstâncias legais previstas no artigo 59 do Código Penal, 02 (duas) delas foram desfavoráveis, ou seja,
culpabilidade
e
personalidade
, e com amparo no artigo 68 do mesmo Diploma Repressivo, foi fixada a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

No exame dos artigos 61 e 65 do CP, foi observada a existência de somente 01 (uma) circunstância atenuante, tal seja, a menor idade do agente à época da conduta criminosa, razão pela qual houve a diminuição da sanção em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, fixada então a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Em seguida, constatada a existência de 02 (duas) causas extraordinárias de aumento de pena, previstas no parágrafo 2º, do artigo 157 do CP, consistente no concurso de agentes e o emprego de arma, o apenamento foi aumentado na 1/2 (metade), ou seja, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo fixada a sanção privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Por fim, inexistindo causas de diminuição de pena a serem aplicadas, a sanção privativa de liberdade e o pagamento de multa ficou
definitivamente valorada
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime prisional semiaberto, e multa de 60 (sessenta) dias no valor unitário de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo.

Assim, não reconheço omissão ou contradição no julgado, visto que o Acórdão recorrido, em conformidade com o tratamento doutrinário e jurisprudencial acerca do instrumento processual à disposição, analisou de forma fundamentada e coerente a questão, ou seja, a aplicação da pena ao embargante.

Quanto à matéria prequestionada, ressalto que, não caracterizada genericamente, contrariedade indireta a dispositivo constitucional ou infraconstitucional, notadamente porque o julgamento se operou consonante precedentes consolidados no âmbito das Cortes Superiores.

Contudo, é imperioso reconhecer que no acórdão há erro de escrita, ou seja, o juízo de primeiro grau na terceira fase da dosimetria penal fez constar que na sanção privativa de liberdade e pagamento de multa deveria ser aplicada a causa de aumento de 1/2 (metade), ante o reconhecimento de que o assalto foi cometido em concurso de agentes e com emprego de arma.

Na análise da apelação, não houve qualquer modificação da sentença, sendo a sanção mantida sem retoques, porém consta escrito no acórdão que a referida causa de aumento ficaria no patamar de 1/3 (um terço), que na verdade seria de 1/2 (metade), correspondente a pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime prisional semiaberto, e multa de 60 (sessenta) dias, no valor unitário de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo.

Nesse diapasão, conveniente esclarecer que o Acórdão na sua parte final, reconheceu a correta aplicação de 1/2 (metade) pelo juízo de origem na sanção definitiva dada ao embargante, mas, infelizmente, lá ficou gravado “1/3 (um terço)”, havendo nesse ponto, necessidade dos referidos esclarecimentos.

Com efeito, em face da irresignação defensiva, necessário efetuar o seguinte ajuste no corpo do voto, onde se lê:
“a causa de aumento de pena é inafastável e foi aplicada no mínimo legal
de 1/3 (um terço)
, resultando na pena final de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, de forma que é incabível redução”
, deve-se ler “
a causa de aumento de pena é inafastável e foi aplicada
em 1/2 (metade)
, resultando na pena final de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, de forma que é incabível redução”

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para reconhecer a ocorrência de ERRO MATERIAL e DETERMINAR A SUA CORREÇÃO, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2022